Tribunal: TJMT
Processo: 1036964-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036964-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), TATIANE BAGGIO - CPF: 982.597.091-04 (AGRAVANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), BRUNO FONTANA ZENARO - CPF: 313.501.498-37 (AGRAVADO), ANDREA GRANZOTTO - CPF: 147.265.468-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
TATIANE BAGGIO

AGRAVADO(S):
BRUNO FONTANA ZENARO, ANDREA GRANZOTTO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. CONTRATO NÃO ASSINADO. CLÁUSULA NÃO ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sob alegação de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica no julgamento que reconheceu vínculo contratual entre as partes, mesmo ausente a assinatura no contrato definitivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) houve erro de fato na sentença rescindenda, decorrente da não apreciação de cláusula contratual relevante e da suposição de existência de contrato não assinado; e

(
ii
) se a decisão rescindenda violou manifestamente normas jurídicas previstas nos
arts
. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465 do CC, ao reconhecer a validade da obrigação e da cláusula penal.

III. Razões de decidir

A ação rescisória é medida excepcional que exige demonstração de vício grave e insanável, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à revisão de interpretação jurídica.

O acórdão rescindendo apreciou expressamente as alegações da parte autora, reconhecendo a formação do vínculo obrigacional com base na proposta contratual assinada, na transferência de valores e em condutas que evidenciam aceitação.

Não se caracteriza violação manifesta à norma jurídica quando a decisão adota interpretação juridicamente possível e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte, sendo incabível a rescisória para revisar aplicação de normas como os
arts
. 427 e 465 do CC.

O erro de fato exige ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto alegado, o que não se verifica no caso, em que houve ampla discussão e apreciação judicial quanto à validade do contrato e dos efeitos jurídicos da proposta.

A alegação de cerceamento de defesa por suposto julgamento
extrapetita
não foi oportunamente suscitada, estando preclusa, sendo inviável sua reabertura por meio da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura erro de fato, para fins do art. 966, VIII, do CPC, a apreciação judicial fundamentada de cláusulas contratuais, ainda que ausente a assinatura no contrato definitivo.

A interpretação jurídica divergente
do entendimento da parte
sobre o alcance de cláusula contratual e sobre os efeitos da proposta não enseja ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

A ausência de impugnação oportuna sobre alegado cerceamento de defesa acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede rescisória."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 966, V e VIII, § 1o, e 332; CC,
arts
. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1.119.541/PI, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.06.2020;

STJ, AR 6.624/DF, Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025;

STJ,
AgInt
no REsp 2.194.276/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.08.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.846.694/MS, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
TATIANE BAGGIO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
327673373

que
julgou
liminarmente improcedente a ação rescisória, por inexistir
violação manifesta a norma jurídica
ou erro de fato na sentença rescindenda.

A Agravante sustenta que houve erro de fato na decisão recorrida, o qual pode ser verificado a partir da análise dos autos, especialmente pela omissão quanto ao conteúdo da Cláusula Oitava do contrato de compra e venda objeto da lide.

Afirma que tal cláusula estabelece que o contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, e que esse ponto central não foi enfrentado pela decisão de origem.

Argumenta que o juízo de primeiro grau ignorou essa previsão contratual clara e deu maior eficácia ao contrato preliminar, em prejuízo da própria literalidade do instrumento principal.

Defende, ainda, que não houve manifestação judicial anterior sobre a questão ora debatida, o que justificaria o ajuizamento da ação rescisória. Sustenta que a exclusão da cláusula comprometeu o entendimento do juízo, violando os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Aponta também a existência de confusão entre os pagamentos realizados no âmbito da proposta preliminar e aqueles previstos no contrato principal, que não foi assinado, destacando que agiu de boa-fé ao recusar a contratação em prazo razoável.

Diante disso, caso não haja retratação, requer o julgamento colegiado. No mérito, busca o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja admitida, conhecida e processada a petição inicial da Ação Rescisória.

Dispensada as contrarrazões ante a ausência de triangulação processual.

O Ministério Público manifesta desinteresse em emissão de parecer em razão da matéria, conforme se verifica em ID.
329408353
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):TATIANE BAGGIO

AGRAVADO(S):BRUNO FONTANA ZENARO, ANDREA GRANZOTTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
TATIANE BAGGIO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
327673373
que julgou liminarmente improcedente a ação rescisória, por inexistir
violação manifesta a norma jurídica
ou erro de fato na sentença rescindenda.

Em suma, a Agravante alega erro de fato na decisão recorrida, sob o argumento de que o juízo deixou de apreciar cláusula contratual que condiciona a eficácia do contrato à assinatura das partes, conferindo indevida prevalência ao contrato preliminar, razão pela qual requer, na ausência de retratação, o julgamento colegiado e o provimento do agravo interno para viabilizar o processamento da ação rescisória.

Pois bem.

A ação rescisória, prevista nos
arts
. 966 a 975 do Código de Processo Civil, é meio excepcional de impugnação dotado de natureza desconstitutiva, destinado à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado quando presentes vícios graves e insanáveis, como dolo da parte, uso de prova falsa, erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica.

Por atingir a estabilidade da coisa julgada, a medida é reservada a hipóteses taxativas e deve ser manejada com rigor, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o sistema recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para simples reexame do mérito da causa, sendo cabível apenas diante de erro qualificado e flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:
“a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.119.541/PI, rel. Min. Raul Araújo).

Vejamos como descreve o diploma legal:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Da alegada violação a norma jurídica

A autora sustenta que a sentença e o acórdão teriam incorrido em violação aos
arts
. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465 do Código Civil, ao reconhecerem a existência de vínculo obrigacional entre as partes e a validade de cláusula penal, mesmo sem a assinatura da compradora no contrato definitivo.

Entretanto, a leitura do acórdão rescindendo revela que a Primeira Câmara de Direito Privado enfrentou expressamente tal argumento, entendendo que a proposta assinada, a transferência de valores e as mensagens eletrônicas trocadas pelas partes configuraram aceitação contratual válida e suficiente à formação do negócio, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

No tocante à alegada violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), a orientação da Corte Superior é pacífica no sentido de que a rescisória somente se presta a corrigir violações literais e diretas, de caráter flagrante e teratológico.

Com isso, a ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má interpretação jurídica da norma, ao reexame da prova produzida ou à sua complementação. Para se caracterizar violação à norma jurídica o texto normativo deve expressar sentido diametricamente contrário ao que foi aplicado.

Assim, a mera divergência quanto à interpretação de aplicação dos
arts
. 427 e 465 do Código Civil, ou à incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, não autoriza a rescisão do julgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE

LEI. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n. 6.938/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe
de 24/6/2024). Cuida-se de expediente cabível nas taxativas hipóteses previstas em lei.

2.
O art. 966, V, do CPC/2015 prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica. Nos termos da
jurisprudên
cia desta Corte, "essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.044.279/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

3. No caso, todavia, em nenhum momento a parte autora aponta como a literalidade dos dispositivos legais invocados teria sido violada. Ao revés, suas alegações são de que eles foram mal aplicados aos fatos do processo o que não constitui hipótese de rescisão do julgado. Precedentes.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 6.624/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. TRABALHO URBANO REALIZADO POR MEMBRO DA FAMÍLIA. PROVA INICIAL MATERIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento, de forma fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Conforme já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da ação rescisória, com apoio no art. 966, V, do CPC/2015, clama por
exposição de violação a dispositivo de lei, revelando-se meio inadequado para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos, ou, ainda, para o reexame das provas produzidas.

3. A jurisprudência do STJ exige, para o ingresso de ação rescisória com base no erro de fato, a demonstração de que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato que efetivamente tenha ocorrido, sem que houvesse controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.194.276/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) -Grifei

A interpretação conferida pela sentença e pelo órgão colegiado reflete o exercício regular da atividade hermenêutica do julgador, que ponderou os elementos probatórios e aplicou os dispositivos legais de forma motivada.

Logo, a invocada violação de norma jurídica não se apresenta manifesta e direta, mas sim resulta de mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, hipótese que não autoriza o manejo da rescisória

Do suposto erro de fato

A autora afirma que o juízo de origem teria admitido como existente contrato definitivo não assinado, configurando erro de fato nos termos do art. 966, VIII, §1o, do CPC.

Ocorre que a existência, validade e eficácia do contrato foram objeto central da controvérsia nos autos originários, analisadas com base em instrução processual válida. A sentença reconheceu a ocorrência de proposta escrita, transferência de valores e atos inequívocos de aceitação.

Assim, não há “erro de fato aferível do simples exame dos autos”, mas valoração do conjunto probatório, o que afasta a hipótese do inciso VIII.

Convém salientar que, à luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato capaz de ensejar a rescisão de julgado não se confunde com erro de interpretação ou de valoração da prova.

Consoante precedentes da Corte Superior, “o erro de fato que autoriza a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos”.

Para que o vício se configure, exige-se a presença cumulativa de três requisitos: a) o erro deve ser a causa determinante da conclusão a que chegou
a
decisão rescindenda; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, sendo vedada a produção de novas provas para demonstrar a inexistência do fato admitido ou a ocorrência do fato considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial anterior sobre o ponto questionado.

Portanto, havendo discussão e manifestação judicial sobre o fato alegadamente equivocado, não há falar em erro de fato para os fins do art. 966, VIII, do CPC.

Nesse sentido é a orientação pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, "a violação a literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
[...]" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.683.248/RS, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 10/12/2020).

2. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a ação de prestação de contas ajuizada em face do exequente, ora recorrido, não tem relação de prejudicialidade com a execução - amparada em título transitado em julgado -, e, em consequência, que não estão presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação rescisória, seria necessário promover o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.333.978/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015. A parte agravada sustentou a inexistência de elementos hábeis à desconstituição do julgado, enquanto o Ministério Público Federal apôs ciência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da ação rescisória fundada em suposto erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, em razão de decisão que inadmitiu agravo em recurso especial com base na Súmula 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ exige, para caracterização do erro de fato, a ausência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto alegadamente equivocado
(
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 6.570/DF, rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe
de 24/4/2023).4.
Alegações de equívoco interpretativo ou de má valoração jurídica não se
subsumem
ao conceito de erro de fato e não autorizam o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal
(
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 6.182/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
de 16/12/2022).5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser manejada com base em mero inconformismo ou em tentativa de reanálise de fundamentos jurídicos já decididos
(AR n. 7.530/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de 21/6/2024).6. A relação de prejudicialidade entre os pedidos torna inviável o exame de violação manifesta à norma jurídica quando inadmitido o fundamento antecedente de erro de fato. IV.

DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
na AR n. 7.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) -Grifei

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL

CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1o DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ.

2.
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente
revalorou
as provas dos autos, como
se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5.
Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.) -Grifei

No caso em exame, observa-se que a existência e validade da proposta de compra e venda, a validade da expressão de vontade frente ao contrato não assinado, bem como a incidência da cláusula penal, foram amplamente debatidas nos autos originários, submetidas à instrução probatória e apreciadas tanto na sentença quanto no acórdão. Logo, ainda que a autora discorde do desfecho, houve inequívoca manifestação jurisdicional sobre os fatos, o que afasta, de plano, a configuração de erro de fato.

Do suposto cerceamento de defesa

Alega a autora que houve cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, pois a sentença teria extrapolado os limites do pedido.

Todavia, verifica-se do acórdão que tal preliminar não foi suscitada na apelação ou em momento oportuno, restringindo-se o recurso à discussão sobre a inexistência de contrato e a invalidade da multa.

A omissão de arguição oportuna implica preclusão consumativa, não podendo ser reaberta por via rescisória.

Vejamos como a jurisprudência trata em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃORESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. QUESTÃO SUSCITADA TARDIAMENTE E APÓS INÚMERAS INTERVENÇÕES PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA
CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃORESCISÓRIACOMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Açãorescisóriaajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, sob o argumento de que a Corte Estadual seria absolutamente incompetente para julgar apelação em demanda previdenciária movida contra autarquia federal, violando o art. 109, I, da CF/1988. Sustentou-se que a origem do benefício decorre de acidente de trânsito, e não de trabalho, afastando a competência à Justiça Estadual para o exame da apelação. O pedido foi contestado pelo INSS, que alegoupreclusãológica e temporal do direito de impugnar a competência e utilização darescisóriacomo sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente, por ofensa ao art. 109, I, da CF/1988; e (
ii
) verificar se a conduta processual do autor impede a rediscussão da competência por meio de açãorescisória, à luz da teoria da nulidade de algibeira e uso desta demanda como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal detém competência absoluta para julgar ações em que figure no polo passivo o INSS, salvo se o pedido versar sobre acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

4. A ação originária tratava de auxílio-acidente decorrente de acidente de trânsito, e não de acidente de trabalho, não havendo prova nos autos de vínculo entre o sinistro e a atividade laborativa exercida.

5. A remessa dos autos pelo TRF1 ao TJMT se deu por decisão monocrática, diante de suposta natureza acidentária da demanda, sem impugnação recursal por parte do autor, que, ao contrário, manifestou concordância expressa com a decisão num primeiro momento.

6. Após isso o autor teve diversas oportunidades para alegar a incompetência do TJMT, inclusive quando intimado para julgamento da apelação, ao opor embargos de declaração e ao interpor recurso especial e agravo ao STJ, mas silenciou em todas, revelando comportamento processual incompatível com a boa-fé.

7. A jurisprudência do STJ repudia a chamada “nulidade de algibeira”, consistente na alegação tardia e oportunista de vício processual, mesmo nos casos de nulidade absoluta, quando a parte deixa de se insurgir no momentooportuno.

8. A açãorescisóriapossui caráter excepcional e não pode ser utilizada como substituto de recurso não interposto ou estratégia processual frustrada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A concordância expressa e
a omissão reiterada da parte em impugnar decisão de declínio de competência configurampreclusãológica e nulidade de algibeira, impedindo a rediscussão damatériaem sede de açãorescisória.

2. A açãorescisórianão pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento para corrigir estratégia processual
mal-sucedida
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3o; CPC,
arts
. 966, II e V; art. 355, I; art. 487, I; art. 85, §2o; art. 98, §3o; RITJMT, art. 197, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2024,
DJe
30.10.2024.

(N.U 1017877-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃORESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTOOPORTUNO.PRECLUSÃOCONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO OBSTATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Açãorescisóriaajuizada pelo Espólio de José Maia de Andrade para
desconstituir acórdão transitado em julgado nos autos da Ação de Interdito Proibitório (
PJe
no 0005995-10.2008.8.11.0041), que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo requerido,
Juarês
Silveira
Samaniego
, julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu o direito possessório do requerido sobre o imóvel de matrícula no 49.088.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou a coisa julgada ao reformar sentença transitada em julgado por meio de embargos de declaração supostamente intempestivos; e (
ii
) estabelecer se houve erro de fato na decisão que considerou tempestivos os embargos opostos pelo requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A açãorescisóriaconstitui meio excepcional para desconstituição de decisões transitadas em julgado, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

4. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração não foi suscitada pelo requerente na primeira oportunidade processual cabível, configurandopreclusãoconsumativa nos termos do art. 278 do CPC.

5. A nulidade arguida tardiamente configura "nulidade de algibeira", instituto vedado pelo ordenamento jurídico, pois afronta o princípio da boa-fé processual.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de quematériasde ordem pública, como apreclusão, devem ser alegadas tempestivamente, sob pena de não conhecimento.

7. O Código de Processo Civil atribui aos embargos de declaração efeito obstativo, interrompendo o prazo para a interposição de outros recursos. Essa sistemática, conforme entendimento do STJ, aplica-se a todos os litigantes, garantindo que a coisa julgada somente se forme após o julgamento dos embargos e o esgotamento das vias recursais.

8. A decisão rescindenda não se fundamentou exclusivamente na admissibilidade dos embargos de declaração, mas também na análise do mérito da posse, inexistindo erro de fato nos termos do art. 966, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. Apreclusãoconsumativa impede a rediscussão de questão processual não impugnada no momentooportuno, ainda que envolvamatériade ordem
pública.

2. A alegação tardia de nulidade processual configura nulidade de algibeira e não pode ser acolhida.

3. O erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado deve ser incontroverso e determinante para a decisão rescindenda, o que não se verifica quando a questão foi analisada em conjunto com outros elementos probatórios.

4. Os embargos de declaração possuem efeito obstativo, impedindo a formação da coisa julgada até o seu julgamento e o esgotamento das vias recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 278, 966, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1373978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2019623/SP, Quarta Turma, j. 19/09/2022; STJ, AR 5748/ES, Primeira Seção, j. 25/05/2022.

(N.U 1014965-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2025,
Publicado
no DJE 06/03/2025) -Grifei

Conclusão

Portanto, considerando que o julgado rescindendo examinou detidamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, com decisão fundamentada e coerente, e que não há demonstração de violação literal de dispositivo legal nem de erro de fato apurável sem reexame de provas, conclui-se que a presente ação não preenche os requisitos materiais da rescisória.

A presente decisão fundamenta-se em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e, nos termos da Súmula 568, admite-se o julgamento monocrático com base em entendimento consolidado daquela Corte, razão pela qual se revela possível o julgamento liminar da presente demanda.

Ademais, o julgamento liminar da ação rescisória, com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, mostra-se plenamente cabível quando o magistrado constata, desde logo, a manifesta improcedência do pedido com base em entendimento consolidado.

Trata-se de medida que prestigia a celeridade e a racionalidade processual, especialmente quando a causa de pedir revela-se inequivocamente dissociada das hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PRO
VIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
julgou improcedente, de plano, a ação rescisória
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026